Tribunal: TJDFT
Processo: 0753330-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. DIREITO A SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA POR FALTA DE PREVISÃO NOS PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA RESOLUÇÃO DA ANVISA. MEDIDA PROPORCIONAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação, recebida como Recurso Inominado, ante o princípio da fungibilidade, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido para determinar que o Réu forneça à parte autora o medicamento Mevatyl 270mg + 250mg Solução Spray Frasco 10ml, nos termos da prescrição médica.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter sido diagnosticado no dia 13/04/2022, como portador de esclerose múltipla, apresentando atualmente piora em seu quadro em relação ao grau de capacidade, não tendo respondido a outras medicações, tais como baclofeno e tizanidina. Noticiou necessitar da utilização de Canabinóides + THC (Mevatyl R) para tratamento de dor e especificidade, por tempo indeterminado, tendo o relatório médico declarado que não há medicação substituta no Brasil. Aduziu que a não utilização do medicamento agrava sua saúde, com piora da fadiga e da capacidade de locomoção, mantendo as dores agudas e os espasmos recorrentes, afetando sua qualidade de vida. Consignou tratar-se de medicamento de alto custo, tendo o Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF negado o fornecimento, sob o argumento de que não há previsão de cobertura pelo rol da ANS para utilização do medicamento fora da internação hospitalar.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56131736). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 56684826).
4. Em suas razões recursais, o DF afirma tratar-se de uso de medicação fora das indicações constantes da bula, bem como contraindicado por estudos feitos pela comunidade científica. Aduziu ter o Ministério da Saúde decidido não incorporar o medicamento para tratamento específico da esclerose múltipla. Sustenta que o medicamento solicitado não apresenta base científica que o recomende para o tratamento da doença em questão, conforme já foi definido pelo Ministério da Saúde, que não o incluiu nos protocolos clínicos destinados ao tratamento da esclerose múltipla, não podendo a indicação do medicamento ser feita por mera liberalidade do médico que acompanha o paciente. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes o espedidos iniciais.
5. Nos termos do disposto nos artigos 50, inciso IV, alínea ‘e’, da Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984 e 32 da Lei no 10.486/2022, é garantido ao requerente, por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, o direito à assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, consistente, entre outros, em serviços farmacêuticos.
6. A Lei n. 14.454/2022, alterou a Lei no 9.656/98 para acrescentar ao art. 10 o §13, o qual prevê a obrigação das operadoras de saúde de fornecimento de procedimento ou medicamento prescrito pelo médico assistente, desde que I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
7. No caso em exame, o relatório médico acostado aos autos (ID no 56128953) atestou a necessidade da realização do tratamento indicado, de modo contínuo, pois não houve resposta positiva às outras medicações, além do medicamento prescrito reduzir as dores, os espasmos e consequentemente, melhorar a qualidade de vida do agravante. Demonstrada, também, a incapacidade financeira do requerente para aquisição do medicamento, bem como sua indicação de uso para a esclerose múltipla, conforme bula do medicamento (ID no 56131710).
8. Cabe ao médico que acompanha o paciente apontar o melhor tratamento, não sendo autorizado ao plano de saúde negar a cobertura sob a alegação que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ‘Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico (...)’ (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
9. Comprovada nos autos situação apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do medicamento ao requerente, sob pena de não resposta ao tratamento e consequente piora do seu quadro clínico.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Recorrente isento de custas por determinação legal. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios na quantia correspondente a 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.